Tribunal: TJSP
Processo: 0001970-59.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001970-59.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante DOUGLAS PERON DE LUCENA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, afastada a preliminar, no mérito, negaram provimento ao
agravo, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001970-59.2020.8.26.0996 -Voto no 43238
2
Voto 43.238
Agravo em Execução n. 0001970-59.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
Execução n. 0004661-85.2016.8.26.0996 - DEECRIM UR 5
Agravante - Douglas Peron de Lucena
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Fábio Alexandre
Marinelli Sola, que reconheceu configurada falta disciplinar de
natureza grave e, em consequência, declarou a perda de um terço
dos dias remidos, considerada a data da falta como causa
interruptiva para fins de progressão de regime, decretada a regressão
ao regime fechado, elaborado novo cálculo de pena (fls. 108/110).
Postula o ilustre defensor, preliminarmente, a
nulidade
do
processo,

por
infringência
aos
princípios
do
contraditório e ampla defesa; no mérito, por ausência e insuficiência
de prova, a absolvição da falta (fls. 1/9).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 121/125), a decisão foi mantida no juízo de retratação
(fls. 126).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, rejeitada a
preliminar, manifesta-se pelo improvimeno do agravo (fls. 131/135).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001970-59.2020.8.26.0996 -Voto no 43238
3
Afasta-se a preliminar arguida, porquanto,
conforme se verifica da documentação acostada, fora assegurada ao
agravante oportunidade de defesa no procedimento administrativo,
bem como, devidamente intimado o defensor constituído, a partir do
momento em que passou a atuar, nos presente autos.
A decisão agravada reconheceu configurada a
falta disciplinar de natureza grave, consistente em tentativa de
adentrar à unidade com material não permitido, ocorrida em 7 de
maio de 2019.
O agravante informa que, na data dos fatos,
quando retornava da “saidinha” do Dia das Mães, por volta de
15h20min. Antes de adentrar ao presídio, funcionários efetuaram
revista, nos pertences dos 47 detentos, que estavam no interior do
ônibus cedido pela própria unidade. Encontrados, no bagageiro,
alguns celulares. Questionados, ninguém assumiu a propriedade.
Diante do ocorrido, foi conduzido a cela disciplinar, posteriormente,
retornou ao regime fechado. Nega ser proprietário de aparelho
celular encontrado, na ocasião, ou de qualquer ilícito encontrado no
interior do ônibus (fls. 17). Em declaração prestada em data anterior,
aduz que, quando do retorno da saída temporária do Dia das
Mães/2019, ao passar pela revista, o detector de metais foi
acionado. Submetido ao scanner corporal, constatada presença de
objetos estranhos no interior de seu corpo. Questionado, disse ser
droga, que conseguiu na rua, para seu próprio uso, e aparelho
celular, que trouxera para outro detento, cujo nome desconhece,
pois estava com problemas financeiros (fls. 42/43).
As testemunhas Hélio César Pariz e Claudio
Alves Machado, agentes de segurança penitenciários, asseveram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001970-59.2020.8.26.0996 -Voto no 43238
4
que, na data dos fatos, por volta de 16h40min, durante revista
realizada, por ocasião do retorno da saída temporária do Dia das
Mães, o agravante, submetido ao detector de metais, identificado
material metálico na região da cintura. Scanner corporal mostrou
vários objetos estranhos, no interior de seu corpo. Indagado, o
agravante confirmou. Recolhido na cela de inclusão, vomitou um
mini celular, cor preta, marca L8STAR, e 17 invólucros contendo
substância esverdeada semelhante a maconha (fls. 39, 40).
Por certo, a decisão agravada adotou solução
adequada e condizente com a conduta praticada. Não prevalece a
tentativa de se eximir, tendo em vista as consequências dos
desdobramentos do fato.
O agravante foi flagrado transportando, no
interior de seu corpo, as drogas e o aparelho celular. Assumiu que a
droga seria para seu consumo, e o celular, seria em entregue a
outro detento.
O
laudo
de
exame
químico-toxicológico
constatou que a substância apreendida e tratava de cocaína
(fls. 54/56).
Não há como eximir o agravante pelo evento
ocorrido.
Importa notar o disposto no artigos 50, VII e
52, ambos da Lei de Execução Penal, preceituam que: “comete falta
grave o condenado à pena privativa de liberdade que: VII - tiver em sua
posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que
permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo; a
prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001970-59.2020.8.26.0996 -Voto no 43238
5
Diante do exposto, por votação unânime,
afastada a preliminar, no mérito, negaram provimento ao agravo.
desa. Angélica de Almeida
relatora